Tribunal: STF
Processo: MS 21309
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-16
Data de publicação: 1991-05-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.  Mandado  de  Segurança.  Competência  do
Supremo Tribunal Federal.
         O  Supremo  Tribunal  Federal  não  tem   competência   para
processar e julgar  mandado  de  segurança  contra  ato  do  Superior
Tribunal de Justiça (CF/88, art. 102), da mesma forma  que  este  não
tem competência para faze-lo contra ato do Presidente do Tribunal  de
Justiça (art. 105).
         Agravo regimental improvido.